Tribunal: TJSP
Processo: 2260660-44.2020.8.26.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação / Atos Administrativos
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PETIÇÃO – PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO.
Ação mandamental de origem que objetiva anulação da atribuição de aulas, em razão de terem sido considerados critérios não previstos no Decreto Municipal no 121/2019 que regulamenta a matéria. Sentença que concedeu a ordem. Apresentação de recurso de apelação pela impetrada.
Suspensão da eficácia da sentença que depende

Ementa:
PETIÇÃO – PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO.
Ação mandamental de origem que objetiva anulação da atribuição de aulas, em razão de terem sido considerados critérios não previstos no Decreto Municipal no 121/2019 que regulamenta a matéria. Sentença que concedeu a ordem. Apresentação de recurso de apelação pela impetrada.
Suspensão da eficácia da sentença que depende de demonstração de probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação – Previsão do artigo 1.012, § 4o, CPC/15 - Possibilidade de sustação dos efeitos da sentença proferida até o julgamento da apelação.
Não demonstrado o risco de dano grave ou de difícil reparação – Ausência de probabilidade de provimento do recurso, considerado o fato de que a sentença adentrou à análise dos argumentos das partes, bem como ao disposto no Decreto Municipal no 121/2019 – Ausência de elementos a afastar desde já a conclusão da sentença pela violação a direito líquido e certo - Não atribuição do efeito suspensivo ao recurso de apelação.
Indeferimento do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso até julgamento final.